Tribunal: TJPA
Processo: 0805227-63.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805227-63.2022.8.14.0401

APELANTE: ALYSSON SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 171, CAPUT, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CP. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DO DELITO. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITITVA. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. DETRAÇÃO PENAL E CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ALYSSON SANTOS LIMA
, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 220 (duzentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal. A defesa pugnou pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas e subsidiariamente a reforma da dosimetria com atenção ao cálculo da pena, bem como o afastamento da continuidade delitiva e, por fim a detração da pena e a concessão de justiça gratuita.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) analisar o pleito de afastamento da continuidade delitiva, (iii) avaliar a reforma da dosimetria; e (iv) analisar o pleito de detração penal e concessão da justiça gratuita.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas,
pelos
Boletins de Ocorrência Policial
de (ID 55660357), pelas declarações das vítimas, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas conversas via aplicativo WhatsApp, cópias de cheque (ID 55660359 e ID 55660362) que comprovam a garantia do valor transferido para o denunciado, juntada aos autos, bem como
pelos depoimentos testemunhais que ratificam as condutas criminosas perpetradas pelo acusado, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

4.

Exclusão da continuidade delitiva ou unificação de processos. Impossibilidade. Restou comprovado pelo arcabouço probatório constante dos autos que o apelante praticou a conduta libidinosa contra várias vítimas, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, tendo o juízo singular aplicado de forma escorreita à continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria da pena, majorando-a em 2/3 (dois terços), em razão
do valor do prejuízo causado às vítimas bem como pelos meios utilizados pelo réu para praticar o crime continuamente
. No tocante a unificação de processos, referido pleito não merece guarida tendo em vista que a presente demanda já se encontra sentenciada, não havendo direito subjetivo do réu à unificação de processos, ainda mais na fase processual que se encontra. O direito que lhe assiste é o de unificação das penas, caso seja condenado em ambos os feitos, devendo ser procedido perante Juízo da Execução Penal, competente para dirimir tais questões.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

6. O
pleito de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que não
há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso. O pleito de concessão de justiça gratuita não merece acolhimento, pois, como sabido, a cominação de custas ao recorrente decorre de preceito legal, tipificado no art. 804 do Código de Processo Penal, constituindo-se, portanto, ônus natural da condenação. Vale salientar que a aferição da situação econômico-financeira deve ser realizada pelo Juízo da Execução.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, art. 71 e
art. 59;
CPP,
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALYSSON SANTOS LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 220 (duzentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas e subsidiariamente a reforma da dosimetria com atenção ao cálculo da pena, bem como o afastamento da continuidade delitiva e, por fim a detração da pena e a concessão de justiça gratuita.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, com a reforma no cálculo dosimétrico.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que o denunciado obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo de DIELLY SARAIVA FLEXA, EMERSON RODRIGUES GONDIM, KARLA ERIKA SOUSA LISBOA, KLEITON ARTHUR SOUSA LISBOA, MARY ELLEN MENDES SILVA, RENATA LIMA SARMENTO, ROMANA DUARTE RODRIGUES, NEDSON ARAÚJO OLIVEIRA, ARLENSON LEMOS CARVALHODA SILVA, ERIVAL DIAS MONTEIRO, NANCY OLIVEIRA MONTEIRIO, VANESSA OLIVEIRA DA COSTA, RENATA LIMA SARMENTO SILVA, RUI ALEXANDRINO MORAES, PATRÍCIA SILVA DE LIMA ALEXANDRINO MORAES, KELLY DUARTE RODRIGUES, induzindo-os em erro, mediante fraude em investimentos financeiros e por meio de falsificação de documentos públicos. Que o denunciado, oferecia às vítimas serviços de investimentos financeiros que consistia em antecipação de tributos, por meio de seu escritório de contabilidade. Contudo, os valores repassados pelas vítimas eram gastos em viagens luxuosas que o indiciado fazia pelo Brasil, conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação. Além disso, o agente, a fim de induzir algumas vítimas em erro, falsificava documentos públicos,
” fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante, por insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas,
pelos
Boletins de Ocorrência Policial
de (ID 55660357), pelas declarações das vítimas, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas conversas via aplicativo WhatsApp, cópias de cheque (ID 55660359 e ID 55660362) que comprovam a garantia do valor transferido para o denunciado, juntada aos autos, bem como
pelos depoimentos testemunhais que ratificam as condutas criminosas perpetradas pelo acusado.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva
.

A vítima Patrícia Silva de Lima Alexandrino Moraes, em depoimento em Juízo, declarou:

“(...) que seu esposo conhecia o réu e certo dia se reencontraram e trocaram telefone. Que passados alguns dias o denunciado ligou para seu marido fazendo a proposta de investimento, prometendo o retorno do dinheiro com 12%. Disse que não tinha dinheiro, mas o acusado disse que podia passar o cartão de crédito e o dinheiro retornaria antes do vencimento do cartão. Que passou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no cartão de crédito e seu marido fez a transferência de mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Que passado um dia, o acusado ligou novamente para seu companheiro falando que teria um melhor rendimento se transferisse mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) e assim foi feito. Que se aproximando o dia da fatura o dinheiro não retornou e em contato com o acusado este dizia que estava demorando por causa de feriado. Que pegou o contato do acusado com seu companheiro e aquele sempre dava uma desculpa. Que estava com filho recém-nascido quando determinado dia assistindo telejornal viu que o denunciado havia sido preso por estar dando golpes em pessoas. Que o réu dizia que o retorno do investimento era através de uma empresa de materiais de construção e que o retorno lucrativo era de 12%. Que não houve contrato e tudo foi feito informalmente, em razão da amizade que seu marido tinha com o denunciado. Que olhou o face book do denunciado e viu muitas fotos de viagens. Que não teve nenhum retorno do valor transferido para o acusado. Que quando falava com o acusado este dizia que o dinheiro da aplicação ainda não tinha saído por conta de feriado, que estava em recesso e toda semana dava uma desculpa. Que o acusado afirmou eu iria vender o valor transferido e passado no cartão e mais 12%. Disse que até o último momento seu marido acreditava que o valor ia ser devolvido. (...)”

Já a vítima Kleiton Arthur Sousa Lisboa, em depoimento em Juízo, declarou:

“(...) que o acusado era amigo de sua irmã e sempre o encontrava. Que o acusado sempre lhe oferecia serviços de investimentos. Que a irmã, mãe e prima do depoente investiram com o acusado e o convenceu a investir também. Que o acusado dizia que tinha uma cartela de clientes que fazia contabilidade e essas empresas as vezes precisavam de adiantamento para fazer capital de giro e assim fazia o investimento e quando a empresa fizesse a liquidação da antecipação devolvia o dinheiro com percentual de imagem de rentabilidade. Que fez dois investimentos com o acusado e o primeiro o retorno seria de 30 dia e o segundo de uma semana. Que teve retorno do valor investido. Que ao demonstrar preocupação o acusado usava argumento moral, se vitimizando, usando até o fato de frequentarem a mesma igreja. Que investiu o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e lhe foi devolvido apenas R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), ficando o saldo devedor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Que fez ao réu duas transações, uma no valor em espécie de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e outra via cartão de crédito, no valor de R$ 21.000,00 (vinte mil reais), alegando que o valor seria restituído antes do vencimento da fatura do cartão. (...)”

A vítima Mary Helen Manedes Silva, em depoimento em Juízo, declarou:

“(...) A vítima disse que conheceu o acusado através de uma amiga que é contadora e fizeram trocas de serviços e acreditava ser ele uma pessoa idônea. Que em novembro/2021 o acusado lhe procurou e disse que queria conversar com a depoente e foi até sua empresa e disse que estava trabalhando com crédito tributário e algumas construtoras e lhe propôs um investimento no valor de R$ 15.000,000 a 17.000,00 com retorno de 11% a 15% e disse que poderia utilizar cartão de crédito e logo disse que não iria investir tal valor. Que posteriormente o acusado disse para então investir um valor menor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por não influenciar nas suas contas fez a transferência do valor para a conta do irmão do acusado. Que passado um mês o acusado entrou em contato perguntado se queria que o dinheiro continuasse rendendo e a depoente concordou. Disse que com um tempo o acusado lhe procurou pediu R$ 6.000,00 (seis mil reais) para que completasse um valor de investimento dizendo que devolveria em uma semana a quinze dias com R$ 7.000,00 (sete mil reais). Que o acusado utilizou da confiança que as pessoas tinham nele para cometer o crime. Que não restituiu nenhum valor. Que o acusado lhe deu um cheque de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em garantia e disse que devolveria em torno de 10 dias e assim transferiu o valor para a conta do irmão do acusado. (...)”

A vítima Kelly Duarte Rodrigues, em depoimento em Juízo, declarou:

“(...) A vítima disse que conheceu o acusado através de uma tia. Relata que na época estava em processo de separação conjugal e comproblemas financeiros. Que o acusado lhe fez a proposta de investimento, mas disse que não tinha dinheiro e este então disse que poderia ser através de cartão de crédito. Disse que desbloqueou um cartão com limite de R$ 15.000,00 e passou o valor em várias máquinas. Que o valor passado totalizou o valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais). Que o acusado lhe prometeu a rentabilidade de 11% a 15% dependendo da licitação. Que não recebeu o retorno e passava ao réu os boletos das faturas dos cartões e este só dava desculpas. Que foi até o escritório do acusado e este também foi até sua residência. (...)”

Vale salientar, pelo depoimento prestado em juízo pelas vítimas, que a conduta do acusado se enquadra com o referido crime, pois em diversas vezes obteve vantagens ilícitas com prejuízo alheio. Outrossim, sabe-se que o crime de estelionato se configura mediante uso de artifício ou ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, para induzir alguém em erro e, assim, ilicitamente obter vantagem para si ou para terceiro.

Vale ressaltar também que o recorrente possuía plena consciência de sua conduta ilícita, tanto que sua conduta foi reiterada, demonstrando assim dolo específico exigido para a configuração do crime.

Dessa forma, havendo fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do apelante, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS

A Defesa pugnou pela exclusão da continuidade delitiva ou a unificação de processos para que os fatos contidos nos autos 0803216-61.2022.8.14.0401 sejam incorporados por este feito, por se tratar de continuidade delitiva. O pleito em questão não merece guarida.

Restou comprovado pelo arcabouço probatório constante dos autos que o apelante praticou a conduta libidinosa contra várias vítimas, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, tendo o juízo singular aplicado de forma escorreita à continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria da pena, majorando-a em 2/3 (dois terços), em razão
do valor do prejuízo causado às vítimas bem como pelos meios utilizados pelo réu para praticar o crime continuamente
.

No tocante a unificação de processos, referido pleito não merece guarida tendo em vista que a presente demanda já se encontra sentenciada, não havendo direito subjetivo do réu à unificação de processos, ainda mais na fase processual que se encontra. O direito que lhe assiste é o de unificação das penas, caso seja condenado em ambos os feitos, devendo ser procedido perante Juízo da Execução Penal, competente para dirimir tais questões.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável três vetores, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e consequências do crime, foram equivocadamente calculados. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado três vetores judiciais valorados negativamente, todos com fundamentação escorreita, qual seja, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e consequências do crime, deve ser fixada a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase não há atenuantes nem agravantes. Na terceira fase, não há causas de diminuição, porém há uma causa de aumento referente ao crime continuado, pelo que elevo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a definitivamente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

DETRAÇÃO

Não há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.
Assim, deixo de aplicar a regra, devendo tal cálculo ser realizado por ocasião da execução penal.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A defesa pleiteou também a gratuidade de justiça. Pleito que não merece acolhimento, pois, como sabido, a cominação de custas ao recorrente decorre de preceito legal, tipificado no art. 804 do Código de Processo Penal, constituindo-se, portanto, ônus natural da condenação. Vale salientar que a aferição da situação econômico-financeira deve ser realizada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer do
custus legis
, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025